Tribunal: TJSP
Processo: 2106654-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento para obter antecipação de tutela em Mandado de Segurança contra edital de chamamento público – Insurgência contra decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido liminar – Ente público que revogou o edital por ato publicado em Diário Oficial, conforme informação trazida pela própria agravante – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado e não conhecido.